Tribunal: TJMT
Processo: 1004315-24.2021.8.11.0006
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004315-24.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO VICTOR MONTEIRO URTADO - CPF: 062.443.041-36 (APELANTE), EDIMARCIO CESAR DOS SANTOS - CPF: 068.610.291-65 (APELANTE), RAFAEL TREBIAL DA SILVA - CPF: 712.586.491-01 (APELANTE), JOSILEIA MARIA SILVA MIRANDA - CPF: 971.821.411-91 (VÍTIMA), FABIO RAMOS DOS REIS - CPF: 025.532.821-41 (VÍTIMA), KLEBER FRANCO DA SILVA - CPF: 016.578.511-09 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Penal e Processo Penal – Apelação Criminal – Roubo Majorado – Autoria e Materialidade Comprovadas – Confissão Extrajudicial Corroborada por Outras Provas – Manutenção da Condenação – Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1.

Os réus foram condenados pela prática de roubo majorado (art. 157, § 2°, II e § 2º-A, I, por três vezes, na forma do art. 70,
caput
, todos do CP), por subtraírem, mediante grave ameaça e emprego de arma de fogo, valores e bens das vítimas em estabelecimento comercial.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se há provas suficientes para a condenação dos apelantes, considerando a retratação em juízo e a alegação de coação na confissão extrajudicial.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e autoria foram comprovadas por boletim de ocorrência, reconhecimento policial, apreensão de bens subtraídos na posse dos réus e confissões extrajudiciais dos réus, corroboradas por depoimentos de testemunhas e policiais sob o crivo do contraditório.

4. A confissão extrajudicial, ainda que retratada em juízo, tem valor probatório quando confirmada por outros elementos de prova, conforme entendimento pacífico dos tribunais, como se aplica na hipótese.

5. O reconhecimento das vítimas na fase investigativa, mesmo não ratificado integralmente em juízo, foi corroborado por outras provas, não havendo qualquer ilegalidade que pudesse invalidar as provas.

6. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela investigação são válidos e coesos, em consonância com as demais provas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A confissão extrajudicial, corroborada por outros elementos probatórios, possui valor para fundamentar a condenação. 2. O reconhecimento realizado na fase policial pode ser considerado válido quando amparado por demais provas do processo. 3. O depoimento de policiais, desde que harmônico com o conjunto probatório, é meio de prova idôneo para embasar a condenação.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2°, II e § 2º-A, I; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MG - APR: 00281502720188130388, STJ - AgRg no HC: 761001 RJ 2022/0240600-0 e
AgRg no AREsp: 1994996 TO 2021/0322893-4, Enunciados nº. 11 e 08, TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Rafael Trebial da Silva, Edimárcio Cesar dos Santos e João Victor Monteiro Urtado
foram condenados pelo
MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres
, pelo crime de
Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas e pelo Emprego de Arma de Fogo
(art. 157, § 2°, II e § 2º-A, I, por 3 vezes, na forma do art. 70,
caput,
ambos do CP).

Eis as penas impostas a cada um: para
Rafael Trebial da Silva
e
João Victor Monteiro Urtado
a pena em comum de
6 anos e 4 meses
de
reclusão
, em regime
semiaberto
e
143 dias-multa,
e para
Edimárcio Cesar dos Santos
,
a pena de
7 anos e 5 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
e
200 dias-multa
(ID

242723781).

Nas razões de ID 2422723803, a defesa dos três apelantes, pretende a a
absolvição
por
insuficiência de prova
para a condenação, invocando o axioma
in dubio pro reo
e o disposto no
art. 386, VII, do CPP
.

As
contrarrazões
oferecidas pelo
d. Promotor de Justiça
são pelo
desprovimento
do recurso (ID 242723804).

A
PGJ
, em seu parecer, opinou pelo
provimento
do recurso, embora conste na ementa “
provimento parcial
”, consoante transcrição do sumário a seguir (ID 252536155):

“Sumário: Apelação Criminal –
APELANTES condenados às penas do art. 157, §2º, II (concurso de pessoas), por 3 vezes, em concurso formal (art. 70, do CP), nos seguintes termos: RAFAEL TREBIAL DA SILVA e JOÃO VICTOR MONTEIRO URTADO às penas de 6 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente SEMIABERTO e, ainda ao pagamento de 143 dias-multa; e EDIMARCIO CESAR DOS SANTOS às penas de 7 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicialmente FECHADO, e, ainda, ao pagamento de 200 dias-multa.
Irresignação defensiva:
Pleito absolutório – inexistência de provas acerca da autoria delitiva – observância do princípio
in dubio pro reo
e ao disposto no art. 386, VII, do CPP. Procedência – decisão que merece reparo – prova frágil da autoria – ausência de elementos seguros nos autos a demonstrar que os APELANTES participaram do roubo em questão – declarações extrajudiciais contraditórias das testemunhas – confissões dos APELANTES formalizadas em sede policial, retratadas em juízo – vítimas que não foram capazes de reconhecer os APELANTES – Policiais Civis informaram em juízo que houve o reconhecimento informal dos APELANTES por populares que tiveram acesso às imagens das câmeras de segurança, durante as investigações, relatando, ainda que os Policiais Civis reconheceram os APELANTES nas apontadas imagens, sem apontar detalhes de como ocorreu o reconhecimento – ausência de formalização do reconhecimento ou informações precisas, relacionando os APELANTES aos indivíduos que aparecem nas imagens praticando o roubo – absolvição que se impõe, com arrimo no princípio
in dubio pro reo
– jurisprudência corroborativa.
Pelo CONHECIMENTO e “PROVIMENTO PARCIAL”
(sic)
do recurso
”.

É o relatório.

À revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Relator Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que no dia 29.06.2019, por volta das 19h40min, no estabelecimento comercial denominado
UPA Distribuidora de Bebidas
, localizado na Avenida Tancredo Neves, Bairro Jardim Padre Paulo, em Cáceres/MT
,
João Victor Monteiro Urtado, Edimárcio Cesar dos Santos
(vulgo “
Cezinha
”) e
Rafael Trebial da Silva
, agindo em concurso e unidade de desígnios com mais um indivíduo não identificado, subtraíram, mediante violência ou grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, bens e valores das vítimas
Kleber Franco da Silva
, proprietário do estabelecimento,
Fábio Ramos dos Reis
e
Josileia Maria Silva Miranda
, sendo R$ 400,00 pertencentes ao primeiro, uma carteira do segundo e R$ 9.000,00 que estavam na bolsa da terceira vítima.

Diante desse contexto, eles foram denunciados como incursos nas penas do artigo
157, § 2°, II e § 2º-A, I, por três vezes, na forma do artigo 70,
caput
,
todos do
CP, e a
pós regular trâmite processual, os réus
João Victor Monteiro Urtado
e
Rafael Trebial da Silva
foram condenados conforme o relatório.

É o relato do essencial.

A
materialidade
e a
autoria
do crime estão comprovadas nos autos, a teor do Boletim de Ocorrência (ID 24273179 – Pág. 2), Termo de Reconhecimento (ID 242723179 – Pág. 21, 24, 32 e 34), Termo de Exibição e Apreensão (ID 242723179 - Pág. 6), Relatório de Investigação (ID 242723179 - Pág. 63) e Relatório Final (ID 242723179 - Pág. 69/72), corroboradas pelos depoimentos das testemunhas e vítimas nas duas fases do processo, conforme consta na denúncia.

Em linhas gerais, tais documentos revelam que o crime foi registrado por câmeras de segurança, e algumas vítimas prestaram depoimento sobre a ação criminosa, tendo, inclusive, reconhecido os apelantes como autores do crime. Após investigação, os apelantes foram identificados informalmente por policiais civis, que alegaram tê-los reconhecido nas imagens do circuito de segurança e com base em relatos de populares.

Na
fase policial
(ID 242723179), a vítima,
Fábio Ramos dos Reis
, aduziu que estava na distribuidora, quando foi surpreendido por “
um rapaz de cara limpa
” (“
estatura aproximada de 1,65, pele clara, cabelo preto, “aparentemente liso”, vestindo manga longa
”), portando uma arma de fogo (pistola cromada) próximo à cintura, quando anunciou o assalto, o empurrou e mandou que deitasse no chão e pegou a sua carteira e pegou o celular da outra vítima.

A vítima
Josiléia Maria Silva Miranda
relatou que 4 pessoas chegaram no estabelecimento e anunciaram o assalto, sendo que um deles, estava portando arma de fogo (tipo pistola cromada), que renderam todos que estavam no local e levaram R$ 8.000,00 que estavam escondidos na bolsa dela e mais R$ 400,00 que estavam no caixa do estabelecimento, além de produtos da distribuidora, como sorvetes e balas, além do aparelho telefônico. Na sequência, os assaltantes foram embora de bicicleta.

Vanessa Aparecida Mota da Cruz,
vítima e funcionária da distribuidora, narrou que foram surpreendidos por 4 suspeitos que invadiram o local, portando arma de fogo e os renderam e levaram pertences, sob ameaça de mata-los caso olhassem para eles e reconheceu com 100% de certeza,
Wallaques Alves de Arruda
(porquanto estava utilizando camisa de cor azul, calça jeans, boné e chinelo), reconheceu
Gabriel Dimas da Silva
.

José Ribeiro da Cruz Júnior
reconheceu
Rafael

Trebial da Silva
como um dos autores do crime (
pois estava utilizando camisa de manga longa, cor preta, com outra camisa, cor rosa, por cima, calça jeans e boné
), através das imagens de câmeras de segurança do estabelecimento.

Emanuelly Silva Miranda,
testemunha, disse que 4 suspeitos invadiram o local com arma de fogo, os renderam, ameaçaram as vítimas e levaram os pertences das vítimas.

Gabriel Dimas da Silva
, testemunha, relatou que ao verificar as filmagens do local, reconheceu três indivíduos, moradores do bairro
Cavalhada
quais sejam
Geovane, Rafael
e o indivíduo de camisa branca, calça jeans, boné e chinelo, como vulgo “
Tripinha
”.

Alan da Silva Carvalho,
testemunha,

relatou que estava em um bar no bairro
Cavalhada,
quando
Rafael
se aproximou dizendo que “iria roubar” e o questionou se “ele teria coragem de fazer o roubo”, ao passo que
Alan
disse que não, e depois disso, soube que
Rafael, Cezar
e
João Vitor
praticaram o roubo.

Rafael Trebial da Silva

confessou à polícia sua participação no roubo à Distribuidora UPA, cometido
com Edimarcio Cesar, João Victor
e “
Leo”
. Segundo ele, o crime foi impulsivo, resultando na subtração de R$ 6.000,00, divididos entre os envolvidos. Após o crime, comemoraram na boate "
Vim te ver
", e
Rafael
se escondeu por medo de represálias do dono da distribuidora.

João Victor Monteiro Urtado
também confessou o crime, revelando que “
Leo”
foi o mentor do roubo. Ele confirmou o uso de um simulacro de arma de fogo e a divisão de R$ 7.000,00 entre os participantes (
Rafael
e
César
). Além disso, relatou que um celular roubado foi destruído e que todos comemoraram na boate.

Edimarcio Cesar dos Santos
admitiu ter participado de outro roubo à mesma distribuidora um mês antes, junto com
João Carlos, Igor e Wellington
, subtraindo R$ 7.000,00 e caixas de chicletes. No crime atual, afirmou que usou uma arma de fogo, agindo com
Augusto,
e atirou contra as vítimas durante a fuga, sendo posteriormente preso pela Força Tática.

Na
fase judicial
(ID 242723735/242723774),
Fábio Ramos dos Reis
confirmou integralmente suas declarações prestadas na fase policial, ressaltando, contudo, que não reconheceu nenhum dos agentes como autores do crime.

Josiléia Maria Silva
Miranda também reafirmou suas declarações anteriores, enfatizando que realizou o reconhecimento de um dos assaltantes por meio de fotografias na Delegacia de Polícia. Da mesma forma,
Kleber Franco da Silva
corroborou suas afirmações prestadas durante a investigação, reiterando que não foi capaz de reconhecer nenhum dos agentes como participantes do delito.

Vanessa Aparecida Mota da Cruz
relatou que os assaltantes invadiram o local, ordenaram que todos se deitassem no chão e levaram o dinheiro do caixa. Estimou que mais de cinco indivíduos participaram, alguns armados e de bicicleta. Disse ter reconhecido características dos suspeitos na delegacia, mas não poderia identificá-los com certeza no momento do depoimento devido ao tempo decorrido.

A
Escrivã de Polícia Daniela Cristina Gonçalo Toderke
afirmou que
João Victor
confessou o crime, relatando que ele e os demais réus decidiram assaltar a distribuidora impulsivamente. Disse que o dinheiro foi dividido entre os envolvidos e que, após o roubo, foram para uma boate.
Rafael
teria feito uma confissão semelhante.

O
Investigador de Polícia Antônio Acelino de Almeida
declarou que a equipe analisou imagens das câmeras de segurança e identificou os suspeitos com base nos perfis conhecidos na região. Afirmou que
João Victor
e
Rafael
confessaram o crime na delegacia, enquanto
Edimarcio
permaneceu em silêncio.

O
Delegado de Polícia Miguel Macário Lopes
disse que as vítimas reconheceram os suspeitos, mas sem formalização por escrito. Relatou que os policiais identificaram
João Victor
e os demais nas imagens e que os réus confessaram o crime nos interrogatórios.

O
Escrivão de Polícia Edevan da Cruz Almeida
afirmou que
Edimárcio
confessou diversos crimes, incluindo o roubo à distribuidora. Disse que a investigação foi baseada nas imagens das câmeras de segurança e que o reconhecimento dos suspeitos ocorreu informalmente. Uma das testemunhas, ou uma das vítimas, “
forneceu imagens do sistema de câmeras da distribuidora, que mostravam o momento do roubo. Essas imagens foram fundamentais para as investigações realizadas pelos investigadores
” (sic) (ID 242723781).

Rafael Trebial da Silva
e
João Victor Monteiro Urtado
mudaram completamente as suas versões apresentadas perante a autoridade policial, negando a participação no crime, aduzindo, em suma, que apenas confessaram na delegacia porque teriam sido agredidos pelos policiais civis no momento da prisão.

Edimárcio
teve a sua revelia decretada (ID 242723782).

Pois bem.

A tese defensiva, que alega a ausência de provas suficientes para condenação, não se sustenta diante do robusto acervo probatório colhido nos autos. Explico.

A confissão extrajudicial dos apelantes foi espontânea, prestada perante a autoridade policial sem qualquer indício de coação, circunstância que, por si só, já constitui um relevante indicativo da autoria.

É certo que, posteriormente, em juízo, os apelantes optaram por se retratar, alegando que teriam sido coagidos, mas tal argumentação não encontra qualquer respaldo em elementos concretos. A alegação de que foram submetidos a maus-tratos não foi acompanhada de nenhuma prova material, como laudos médicos ou testemunhos que corroborem tal versão, em completo descompasso com o que prevê o artigo 156 do CPP.

Conforme pacífico entendimento jurisprudencial, a confissão extrajudicial não pode ser desconsiderada automaticamente, especialmente quando há outros elementos de prova que a corroboram. Nesse sentido:

“(...) O conjunto probatório formado nos autos demonstra a prática, pelo réu, do crime tipificado no art. 155, § 4º, incisos II e IV, do CP, sendo apto a fundamentar o édito condenatório -A confissão extrajudicial, ainda que não ratificada em juízo, corroborada por outras provas produzidas, são aptas a comprovar a autoria delitiva e embasar condenação (...)”. (TJ-MG - APR: 00281502720188130388, Relator: Des.(a) Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 24/01/2023, 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/01/2023).

Confirmando essa ilação, este Tribunal de Justiça confirmou a assertiva, através do
Enunciado de nº 11 TCCR/TJMT,
de que a “
confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova”
.

Além da confissão extrajudicial dos apelantes, há outro fator preponderante: os depoimentos das vítimas e das testemunhas, especialmente os policiais responsáveis pela investigação.

Embora em juízo as vítimas tenham demonstrado dificuldade em reconhecer os réus, tal fato não pode ser interpretado isoladamente para afastar a condenação. É natural que, com o decurso do tempo, as memórias se tornem menos precisas, especialmente em crimes violentos, que geram impacto psicológico nas vítimas. O que se deve considerar é que o reconhecimento foi realizado ainda na fase policial, quando a lembrança dos fatos era recente, e, na ocasião, as vítimas identificaram os apelantes como os autores do crime.

Aliás, o STJ já decidiu que a ausência de confirmação em juízo do reconhecimento realizado na fase inquisitorial não invalida a prova, desde que existam outros elementos de corroboração, veja-se:

“(...). 1. Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: "
O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
". Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC, de minha relatoria, em sessão de julgamento realizada no dia 27/4/2021.
2. Na hipótese dos autos, não obstante a existência de eventual reconhecimento realizado ao arrepio do procedimento previsto no art. 226 do CPP, que, inclusive, não teria sido repetido em juízo, há outros elementos de prova que foram colhidos no decorrer da investigação e da instrução criminal
, a exemplo das declarações do policial civil que participou das investigações e do corréu Jefferson, os quais, em consonância com o relato da vítima, descreveram detalhadamente os fatos descritos na denúncia, consistente no roubo praticado por três transexuais, dentre eles o paciente. Assim, destaca-se que a autoria delitiva não teve como único elemento de prova o reconhecimento tido como viciado, o que gera distinguishing com relação ao precedente supramencionado. 3. Eventual desconstituição das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria delitiva depende de reexame de fatos e provas, providência inviável na estreita via do habeas corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (STJ - AgRg no HC: 761001 RJ 2022/0240600-0, Data de Julgamento: 23/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022). Destaquei.

No presente caso, não se trata de um reconhecimento isolado, mas de um conjunto probatório coerente e convergente.

Outro ponto essencial é que parte dos objetos furtados foi encontrada em posse dos réus (Termo de Exibição e Apreensão – ID 242723179 – Pág. 61), circunstância que reforça, de maneira inquestionável, o seu vínculo com o crime. A posse de bens subtraídos da vítima configura um forte indício de autoria, especialmente quando não há justificativa plausível para a posse desses objetos.

No que tange ao depoimento dos policiais que conduziram as investigações, verifica-se que sob o crivo do contraditório, em juízo, confirmaram a confissão extrajudicial dos apelantes e o reconhecimento realizado na fase investigativa.

A jurisprudência do STJ tem sido firme no sentido de que o depoimento de policiais é meio de prova válido e pode fundamentar a condenação, especialmente quando está em harmonia com os demais elementos probatórios dos autos (Vide:
STJ - AgRg no AREsp: 1994996 TO 2021/0322893-4, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 14/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2023)
.

Nesse ponto,
o fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações inverossímeis ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios existentes nos autos. Inteligência do
Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
,
in verbis
:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Portanto, considerando a confissão extrajudicial, o reconhecimento das vítimas na fase policial, confirmadas em juízo pelos policiais responsáveis pelas investigações, a apreensão de parte dos bens subtraídos na posse dos réus aliados os depoimentos dos policiais que confirmam os fatos investigados, não há dúvidas de que o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a autoria e justificar a manutenção da condenação.

Se não bastasse, os amigos dos apelantes,
Gabriel Dimas da Silva
afirmou que ao analisar as imagens do crime,
identificou três suspeitos
como moradores do bairro Cavalhada:
Geovane
,
Rafael
e um indivíduo conhecido como “
Tripinha
”, que vestia camisa branca, calça jeans, boné e chinelo
, e
Alan da Silva Carvalho
relatou que, enquanto estava em um bar no bairro Cavalhada,
Rafael
comentou que planejava cometer um roubo e perguntou se ele teria coragem de participar
.
Alan
recusou a proposta e, posteriormente, soube que
Rafael, Cezar e João Vitor
foram os responsáveis pelo assalto
.

Nesse ponto, ressalta-se trecho da manifestação ministerial de 1º grau:
“... embora os réus tenham negado os fatos em juízo, resta cristalino a tentativa mútua de evadir-se das consequências de suas condutas criminosas, vez que é de clareza solar suas participações ativas nos roubos, sendo, inclusive, apontados e reconhecidos nos autos por seus comparsas e amigos de infância. Assim é evidente que a prova de autoria e materialidade está clara e escorreita no conjunto probatório, isto é, apta a ensejar a condenação, inexistindo qualquer dúvida acerca da participação ativa dos apelantes nos crimes em epígrafe, sendo imperativa a manutenção da condenação dos réus”.

Assim, não há como acolher a tese defensiva, embora a d. PGJ tenha se manifestado pelo acolhimento, pois, como fundamentado nas linhas acima, é inviável absolver os apelantes, porque, após profunda análise do acervo probatório, não me convenci da tese defensiva, diante da prova constante no processo que se revela robusta e confirmada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de que os apelantes foram os autores do crime de roubo majorado.

Isto posto, em
dissonância
com o parecer,
nego provimento
ao recurso interposto pela defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025